Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037712-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 003.595.101-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA - CPF: 534.970.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI APARECIDO PEREIRA - CPF: 535.472.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037712-52.2022.8.11.0002

APELANTE: PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1° E §2°, C/C ART 298, III, AMBOS DA LEI N. 9.503/1997) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE OSTENSIVA – FUGA APÓS ORDEM DE PARADA – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB, quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037712-52.2022.8.11.0002

APELANTE: PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Pedro Wender Muniz dos Santos à pena de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1°, I e §2°, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/1997) e à pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de desobediência (art. 330 do CP), em regime aberto.

Somando-se as penas impostas, na forma do art. 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa. (Id. 215061863).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em síntese, pleiteia a sua absolvição em relação ao crime de desobediência, por alegada atipicidade da conduta, argumenta, que o réu teria incorrido na infração administrativa prevista no artigo 195 do CTB, e não no artigo 330 do Código Penal.

Por fim, a defesa prequestiona toda matéria infra e constitucional violada nestes autos, para fins de eventual apresentação de Recurso Especial e Extraordinário pela Defensoria Pública de Segunda Instância. (id. 215061872).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 215061875).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 217019673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037712-52.2022.8.11.0002

APELANTE: PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa se insurge somente em relação ao delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), por alegada atipicidade da conduta, argumentando, que o réu teria incorrido na infração administrativa prevista no artigo 195 do CTB, e não no artigo 330 do Código Penal.

A denúncia em relação ao delito de desobediência, narra o seguinte:

“
Fato 01

Consta nos autos que, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 00h20min, na Avenida Prefeito Murilo Domingos, Bairro Manga, neste município de Várzea Grande-MT, o indiciado
PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS
desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado
PEDRO
conduzia uma motocicleta Honda Bros, de placa QCA3844, quando lhe foi dada a ordem de parada pelos policiais militares que realizavam o bloqueio da via.

Narram os autos, que o indiciado
PEDRO
não obedeceu a ordem emanada pelos milicianos, furou o bloqueio policial e empreendeu fuga. Assim, foi perseguido por uma viatura policial por cerca de 03 quilômetros, até realizarem sua efetiva abordagem.”
(sic – id. 215061826).

Com efeito, O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”
(AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018).

No mesmo sentido:

““AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[r]ecusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 2. O fato de o Agravante estar buscando se evadir em alegada autodefesa não afasta a caracterização da tipicidade delitiva. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 1.879.831/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:
“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021].”
(N.U 0007201-04.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Na hipótese dos autos, os elementos de convicção reunidos no curso da persecução penal são robustos em demonstrar que o apelante, desrespeitou a ordem de parada emanada pelos policiais militares e empreendeu fuga da abordagem.

Os PMMT Alex da Silva e Sidnei Aparecido Pereira foram uníssonos em declarar que o apelante desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga pela via pública:

“Que, suspeito ao visualizar a barreira policial lei seca desobedeceu a ordem de parada na barreira policial montada na Av 31 de março, arremessando sua motocicleta sobre os agentes de trânsito que estava na pista. Diante desta foi solicitado apoio para o grupamento de batedores para fazer o acompanhamento da motocicleta placa QCA 3844 que furou a barreira onde foi feito o acompanhamento com som e luzes por aproximadamente 3 km solicitando que o condutor parasse o veiculo ordem está que o mesmo não obedeceu” (...).”
Sic – id. 215061801).

O próprio acusado, ouvido somente na fase policial, confirmou que empreendeu fuga, desrespeitando a ordem de parada, afirmando
“ter corrido da lei seca, devido estar tornozelado.”
(Sic – id. 215061803).

Nesse contexto, restou amplamente demonstrado que o recorrente desobedeceu ordem de parada emanada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva e empreendeu fuga, conduta esta que se amolda àquela descrita no artigo 330 do Código Penal, sendo imperativa a manutenção da condenação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024